Tribunal: TJES
Processo: 5001986-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001986-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE ARAUJO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO RURAL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXCLUSÃO DE SEGUROS NÃO CONTRATADOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA PARCELA CONTROVERTIDA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de consignação em pagamento cumulada com tutela de urgência e indenização por danos morais, que autorizou a consignação judicial da quantia de R$ 1.280.359,27, excluindo valores relativos a seguros supostamente não contratados, suspendeu a exigibilidade da parcela controvertida, proibiu a inscrição da autora em cadastros de inadimplência e a realização de penhora, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 150.000,00, e autorizou o levantamento da parcela incontroversa pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a exclusão de valores referentes a seguros supostamente não contratados do montante devido em contrato de empréstimo rural; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para suspensão da exigibilidade da parcela controvertida e para impedir a inscrição do nome da devedora em cadastros de inadimplentes; (iii) determinar se a multa fixada em caso de descumprimento é desproporcional ou abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema 972 (REsp 1639320/SP e 1639259/SP), considera abusiva a imposição de contratação de seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada como condição para concessão de crédito.

4 -
O contrato firmado entre as partes não apresenta cláusula clara e específica quanto à contratação de seguros, tampouco a autorização expressa da consumidora, o que reforça a tese de venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

5 -
Para
afastar os efeitos da mora e impedir a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, o STJ, no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 31), exige a presença cumulativa de três requisitos: impugnação total ou parcial do débito, plausibilidade do direito invocado com respaldo em jurisprudência consolidada, e depósito da parte incontroversa — todos atendidos no caso em exame.

6 -
A multa cominatória fixada em R$ 10.000,00 por dia, limitada a R$ 150.000,00, mostra-se razoável e proporcional ao valor envolvido no contrato (acima de R$ 1,5 milhão), não se caracterizando como enriquecimento sem causa da agravada.

7 – Agravo interno prejudicado.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inclusão de seguros não claramente pactuados em contrato de mútuo bancário pode ser afastada judicialmente, por configurar venda casada.

É legítima a suspensão da exigibilidade da parcela controvertida e a vedação à inscrição do devedor em cadastros de inadimplência quando preenchidos os requisitos do Tema 31 do STJ.

A multa cominatória por descumprimento de ordem judicial é válida quando fixada de forma proporcional ao valor do contrato e à finalidade coercitiva da medida.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 335, V; CDC, arts. 6º, III, e 39, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 31), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.02.2018, DJe 26.02.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001986-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE ARAUJO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de Agravo de Instrumento (id. 12156641), com pedido de efeito suspensivo, interposto
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da r. decisão interlocutória (id. 56468296) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação de consignação em pagamento nº 5016208-45.2024.8.08.0030
ajuizada por
MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE ARAUJO
, que autorizou a consignação judicial do valor de R$ 1.280.359,27 (um milhão, duzentos e oitenta mil, trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos), excluindo os valores cobrados a título de seguros, suspendendo a exigibilidade da parcela controvertida, determinando ao agravante que se abstenha de incluir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes ou de promover a penhora dos bens dados em garantia, até ulterior deliberação judicial, tudo sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 para ato em desconformidade, limitando-se ao montante de R$ 150.000,00, bem como autorizar o levantamento do valor depositado em juízo pela requerida/agravante por tratar-se de quantia incontroversa, mediante indicação de dados bancários para expedição de alvará de transferência.

Em suas razões recursais o agravante aduz, em síntese, inexistência de vício de consentimento no contrato de empréstimo rural formulado entre as partes, não se encontrando presentes os requisitos autorizadoras da concessão da tutela antecipada, bem como a exorbitância do valor da multa arbitrada, o que caracterizaria enriquecimento sem causa da agravada.

Ao final, requer
eu
a concessão de efeito suspensivo ao agravo, até o julgamento final do processo, para afastar a multa arbitrada, por entender excessiva a penalidade fixada pelo eventual descumprimento da medida, afirmando ser exíguo o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da obrigação.

Protesta, no mérito, pelo provimento do recurso com a conseguinte revogação da medida liminar deferida na origem.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido através da Decisão proferida no id. 12269312.

O Agravante interpôs agravo interno (id. 13487523) em face da decisão denegatória, sustentando, em síntese, a presença dos requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo, em razão da imposição de multa excessiva e da possibilidade de lesão grave ao devido processo legal. Argumenta que a decisão recorrida afronta princípios constitucionais e dispositivos legais específicos, como a Lei nº 13.097/2015 e artigos do Código Civil, além de não considerar o
periculum in mora inverso
.

Ao final, requer a retratação da decisão agravada, com o deferimento do efeito suspensivo, ou, alternativamente, o julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

Regularmente intimada, a agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 13542623) bem como ao agravo interno (id. 13970028), pugnando pelo desprovimento de ambos.

Brevemente relatado, passo a decidir.

Cuida-se, na origem, de ação de Consignação em Pagamento c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais ajuizada pela ora agravada Maria da Conceição Santos de Araújo, idosa, em face do Banco do Brasil S/A. Em sua inicial, a autora afirma que contratou financiamento rural no valor de R$ 799.860,78, através da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/00683-2, para o custeio do plantio de eucalipto em sua propriedade, com vencimento da primeira parcela em 15/12/2024.

Narra que, quando da tentativa de quitação da primeira parcela, foi surpreendida com a exigência do valor de R$ 1.555.619,56 (um milhão, quinhentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e dezenove reais e cinquenta e seis centavos), muito superior ao contratado. Em consulta detalhada ao banco, constatou-se a inclusão de três seguros (imóvel, madeira e vida), no montante total de R$ 275.260,29, configurando, em tese, venda casada e cobrando valores que correspondem a quase 50% do valor financiado.

A autora argumenta que tais seguros foram incluídos unilateralmente pelo banco e não foram contratados de forma livre e espontânea. Além disso, afirma que já possui seguro vigente para a madeira junto à empresa Suzano S/A, tornando desnecessária a contratação adicional. Ressalta que é pessoa idosa, com recursos financeiros limitados, sobrevivendo de pensão por morte e de renda obtida a cada sete anos com a colheita do eucalipto.

Compulsando os autos de origem, verifico que o contrato (id. 56354758) firmado entre as partes não traz em suas cláusulas, de forma discriminada e clara, os valores contratados a título de cobertura securitária, limitando-se a descrever o valor do montante do empréstimo concedido à agravada.

No tocante à matéria em apreço, é pacífico na jurisprudência o entendimento de que, nas ações que envolvem pedido de modificação de cláusulas contratuais cumuladas com consignação em pagamento, é lícito ao autor proceder ao depósito judicial das parcelas vincendas no valor que entende suficiente para o adimplemento da obrigação, a fim de assegurar o exercício do direito de ação, nos termos do art. 335, inciso V, do Código Civil.

Ressalte-se, contudo, que, para a exclusão dos efeitos da mora, e a determinação de abstenção da inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1061530/RS (
Tema 31
), determinou ser imprescindível a concomitância de três requisitos: i) a ação esteja fundamentada na impugnação total ou parcial do débito discutido;
ii) haja demonstração de que a cobrança tida por indevida encontra respaldo na plausibilidade do direito invocado, bem como em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; iii) seja realizado o depósito da parcela incontroversa ou prestada caução nos termos fixados segundo o prudente arbítrio do magistrado.

A propósito, trago à colação a ementa do Acórdão proferido no julgamento do referido tema vinculante,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

[...]

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;

ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS

Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES

a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO

É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO

(REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido
.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

Nos termos do acima alinhado, no caso em análise, a ora Agravada manifesta inconformismo quanto à inclusão do seguro prestamista no contrato de mútuo celebrado com a instituição financeira ora Agravante, sob o argumento de que não houve a devida informação clara e expressa acerca da referida cláusula no instrumento contratual firmado.

Ressalte-se que a controvérsia relativa à contratação do seguro prestamista já foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsps 1639320/SP e 1639259/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, resultando na fixação da tese vinculante correspondente ao
Tema 972
.

Naquela oportunidade, a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a contratação do seguro prestamista não pode constituir condição obrigatória para a concessão do crédito, sendo considerada abusiva a prática de venda casada, caracterizada pela imposição ao consumidor de contratação do seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

Confira-se o teor da tese vinculante firmada naquela ocasião:

Tema 972

- Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

Exsurge evidenciado, ademais, pelas peculiaridades do caso
sub ocullis
, a possibilidade dano inverso, ante o vencimento da dívida e iminente cobrança das parcelas devidas.

Por derradeiro, ressalto que não se vislumbra qualquer exorbitância na multa fixada, a qual se revela proporcional ao valor do empréstimo pactuado, observando-se, portanto, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesta ordem de ideias, sopesando o parco acervo probatório colacionado aos autos, entendo que não merecem trânsito as irresignações da Agravante, tendo em vista que a Agravada consignou a parcela incontroversa do débito, já tendo sido autorizada à instituição financeira o levantamento de tais quantias.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento para, no mérito, negar-lhe provimento
.

Julgo prejudicado o agravo interno interposto no id. 13487523.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.